Tribunal: TCU
Processo: 003.962/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 9o da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.962/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andradino Custodio da Silva (XXX.832.930-XX); Anibal Cesar de Vasconcelos (XXX.185.273-XX); Antônio Bartolomeu Cavalcante de Mesquita (XXX.636.951-XX); Geralda Cavalcanti de Vasconcelos (XXX.973.884-XX); João Guilherme da Silva Machado (XXX.260.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.